Tribunal: TJBA
Processo: 8056928-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8056928-74.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LARISSA CARLA SANTOS REIS Advogado(s): ERALDO SANTANA REIS, QUERCIA QUEIROZ SOUZA MASCARENHAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame Reexame Necessário e Apelação Cível interpostos contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, cliente do Planserv, para condenar o Réu ao fornecimento de medicamentos destinados ao tratamento oncológico, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em valor considerado irrisório pela parte Autora. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia, na qualidade de gestor do Planserv, tem obrigação de fornecer tratamento médico e medicamentos prescritos para paciente acometida de câncer; e (ii) saber se a recusa reiterada na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável e se o valor dos honorários advocatícios deve ser majorado. III. Razões de decidir Os planos de saúde de autogestão, embora não submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), devem respeitar a função social do contrato e o princípio da boa-fé, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil. A negativa do Planserv em fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento do câncer da Autora (ID 81586459 - Págs. 1 e 2) revela abusividade contratual, configurando ilicitude e violação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana. A recusa reiterada e injustificada à cobertura de tratamento médico agrava o sofrimento da paciente, caracterizando dano moral indenizável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1949270/SP e AgInt no AREsp 1754965/DF). O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da doença e a recalcitrância da parte Ré. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 não observou os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo devida a sua majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A condenação da parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte Ré deve ser afastada, em razão da inversão da sucumbência. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e parcialmente providas. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 496, I; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 9.528/2005, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1949270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1754965/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.08.2021; TJ-BA, Apelação nº 0529337-37.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.05.2024; TJ-BA, Apelações Simultâneas nº 8000569-77.2016.8.05.0230, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 01.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 8056928-74.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LARISSA CARLA SANTOS REIS e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONFIRMAR PARCIALMENTE a sentença em Remessa Necessária e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pela Autora, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-238/12253